Tribunal: TJSP
Processo: 1009444-38.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto - Fratura do perônio [fíbula] e artrodese - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica - Ação julgada procedente – Apelo do autor e reexame necessário – Benefício devido a partir do dia seguinte à alta médica noticiada nos autos – Inteligência do art. 86

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto - Fratura do perônio [fíbula] e artrodese - Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica - Ação julgada procedente – Apelo do autor e reexame necessário – Benefício devido a partir do dia seguinte à alta médica noticiada nos autos – Inteligência do art. 86 §2o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97 - Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC-- Precedentes - Juros de mora contados de modo englobado até a citação e após, mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral – Apelo do autor integralmente provido, provido, em parte o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.